Tribunal: TJSP
Processo: 2063464-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Decisão que indefere a concessão da gratuidade da justiça – Insurgência da autora – Rejeição – Necessidade de comprovação quanto à veracidade da declaração de pobreza – Presunção relativa – Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento quando não comprovada a insuficiência econômica – Elementos constantes dos autos demonstram a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Decisão que indefere a concessão da gratuidade da justiça – Insurgência da autora – Rejeição – Necessidade de comprovação quanto à veracidade da declaração de pobreza – Presunção relativa – Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento quando não comprovada a insuficiência econômica – Elementos constantes dos autos demonstram a possibilidade de a autora arcar com os ônus financeiros do processo – Hipossuficiência financeira não demonstrada – Taxa judiciária tem natureza tributária, sendo devida ao Estado em contraprestação aos atos processuais – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Necessidade de recolhimento das custas e do preparo relativo a este agravo – Inteligência do art. 102 do Código de Processo Civil – Fiscalização a cargo do Primeiro Grau – Negado provimento, com determinação.